Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017169-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUE MODIFICOU O MARCO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESACORDO COM O JULGADO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA FIXADA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, NOS TERMOS DO JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA COLÊNDA CÂMARA, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
1013023-47.2022.8.11.0000. MATÉRIA QUE JÁ FEZ COISA JULGADA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1.

Necessária a retificação de cálculo, a respeito das questões que dizem respeito a descumprimento do julgado para elaboração da conta de forma distinta do devido.

2.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÓVIS JOACIL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012623-06.2006.8.11.0002, movido em desfavor de
REFRIGERANTES UNIÃO S/A

e Outros
, rejeitou os embargos de declaração do exequente, modificando o marco inicial da correção do débito em alegada inovação contrária aos termos do acórdão exequendo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão objurgada que rejeitou na origem os embargos de declaração, inovou nos autos ao determinar ao contador judicial a mudança do marco inicial de correção do débito, a partir da sentença (25.02.2000 – id. 108118091), decisão esta, em clara ofensa à coisa julgada, face o julgamento do agravo de instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000, acórdão a qual, transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Refuta os fundamentos lançados pelo Juízo singular, requerendo o provimento do agravo para determinar a retificação dos cálculos, corrigindo-o monetariamente de acordo com os termos supracitado no acórdão, que
estabeleceu o marco inicial de atualização da condenação, a partir da citação (21.05.1998), solapando o direito material do agravante, acobertado pela coisa julgada, conforme Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, AI n. 1013023-47.2022.8.11.0000 (id. 153662680 - Certidão Trânsito em Julgado em: 13/12/2022).

Aduz que, a agravada não prosperou demonstrar nos autos a alegação de
“erro material de cálculo”
, inoportuno naquela fase processual, uma vez que sequer impugnou o cálculo apresentado pelo agravante perante o juízo de Primeiro Grau, somente manifestou-se nos autos, quase 02 (dois) anos depois em que foi citada, consoante observação do Desembargador que pediu vista dos autos (2o Vogal), Des. Sebastião Barbosa Farias.

Destaca que a decisão
a quo
provoca o esvaziamento do Acórdão declinado, ao determinar ao contador judicial para subtrair do débito a importância penhorada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 3.758,76 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), realizada na conta da agravada
Cuyabana Cervejaria Artesanal Ltda
., bem como ao indeferir a liberação dos valores.

Requer o provimento do recurso para determinar que a atualização do débito e seus parâmetros, correção monetária, juros, multa e custas judiciais, tenham como parâmetro, a data a partir da citação (21.05.1998), nos termos do acórdão proferido pela Colenda Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000, determinando ainda a liberação dos valores penhorados nos autos. Por fim, requer o pagamento dos honorários advocatícios, consoante os termos do §1o, artigo 523, do CPC/2015.

Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 178153660).

O agravado
REFRIGERANTES UNIÃO EIRELI,
em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 181272680).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou pela ausência de interesse público que legitimasse a intervenção ministerial no feito (id.191807653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÓVIS JOACIL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012623-06.2006.8.11.0002, movido em desfavor de
REFRIGERANTES UNIÃO S/A

e Outros
, rejeitou os embargos de declaração do exequente, ora agravante, modificando o marco inicial da correção do débito em alegada inovação contrária aos termos do acórdão exequendo.

O agravante busca a reforma da decisão objurgada, argumentando que, o juízo singular, inovou ao determinar que a contadoria judicial realizasse os cálculos judiciais de acordo com os parâmetros fixados na sentença, estando em desacordo com os fundamentos do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.
1013023-47.2022.8.11.0000, a qual transitou em julgado.

Pois bem.

O caso não merece maiores delongas, visto que a matéria objeto deste recurso já foi demasiadamente analisada e superada pela coisa julgada material, em razão
do julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1013023-47.2022.8.11.0000.

Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão proferida naquele recurso:

(...)

Em que pese o seu inconformismo, razão não assiste à Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela preclusão. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma,
referente ao argumento levantado de que a incidência de juros e correção monetária deve incorrer a partir da sentença, este não prospera, uma vez que a sentença determinou o marco inicial para a correção monetária a partir da citação
.

Nesse sentido, vislumbro que a Agravante requer a
modificação de matéria que já fez coisa julgada, prejudicada também a análise neste ponto
.

Razão assiste ao Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela coisa julgada material. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma, o marco inicial para a correção monetária deve incorrer a partir da citação, qual seja,
21.05.1998
, conforme determinou a sentença, posteriormente confirmada, por ocasião do julgamento do mérito do agravo.

No caso, há divergência entre o marco inicial da correção monetária fixado na decisão do juízo
a quo
(25.02.2000 - data da sentença) em relação ao marco inicial da correção monetária fixada na sentença e, em sede de julgamento do mérito do agravo de instrumento (21.05.1998 - data da citação), matéria que já fez coisa julgada, logo, o marco inicial fixado na origem está em descompasso com o próprio título judicial.

Assim, merece parcial provimento para que, se determine a retificação do marco temporal, corrigindo-o monetariamente, a partir de 21.05.1998 (data da citação), respeitando integralmente a decisão transitada em julgado (sentença) e, em conformidade com o acórdão prolatado por este Colegiado nos autos do agravo de instrumento
n. 1013023-47.2022.8.11.0000.

Neste sentido a jurisprudência do C. STJ:

"Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação" (EDcl no AgRg no AREsp 478.423/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016). Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão do juízo da execução, que determinara a reelaboração dos cálculos do perito contábil, ao proceder à interpretação do título executivo judicial em consonância com o pedido formulado na inicial, expurgando exegese conducente à flagrante excesso"(AgInt no AREsp 632.368/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018);

Quanto à ausência de deferimento judicial em relação a liberação dos valores bloqueados e expedição de Alvará Judicial suscitado pelo agravante, esta não foi analisada pelo juízo singular, ao passo que, somente determinou antes, que o valor fosse subtraído pela contadoria, não enfrentando a matéria profundamente, logo, sua análise neste momento, afigura-se inviável.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), tenho que a decisão singular não merece reparos, pelos próprios fundamentos já expostos naquela decisão.

Pelo exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, determinando a retificação do marco inicial da correção monetária, corrigindo-o
monetariamente, a partir de 21.05.1998 (data da citação), mantendo os demais termos da decisão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024